Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745358-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: XEXEU COMUNICACAO, PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: REDE SUL BAHIA DE COMUNICACAO LTDA, AMANDA OLIVEIRA SILVEIRA, ELIENE ALVES DA SILVA DECISÃO XEXEU COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 20463264) proferida na fase de cumprimento de sentença (ação de cobrança de comissões - representação comercial de venda de espaços publicitários em veículos de comunicação) que move contra REDE SUL BAHIA DE COMUNICAÇÃO LTDA, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, oportunidade em que esta Relatoria determinou a inclusão das sócias da empresa executada, Amanda Oliveira Silveira e Eliene Alves da Silva, no polo passivo recursal (id. 20545563). Intimada a manifestar-se sobre as diligências infrutíferas de intimação das agravadas (id. 23190467), a agravante-exequente não se pronunciou (id. 23515610). Em seguida, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 23636897): “O agravo de instrumento versa sobre desconsideração da personalidade jurídica, portanto, é necessária a intimação das agravadas para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, à agravante-credora, pela última vez, para fornecer endereço apto à intimação das agravadas. Prazo: cinco dias.” Intimada (id. 23986306), a agravante-exequente mais uma vez deixou transcorrer in albis o prazo concedido (id. 24307794). Diante dos fatos ora retratados, a inércia da agravante-exequente em praticar os atos que lhe competiam, a fim de propiciar o julgamento de mérito, permite concluir que não possui mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora